Tribunal: TJPA
Processo: 0024291-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024291-82.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, TIAGO SANTOS DE ALMEIDA, RAIMUNDA DANTAS PEREIRA

APELADO: TIAGO SANTOS DE ALMEIDA, RAIMUNDA DANTAS PEREIRA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. MULTA PENAL IRRISÓRIA. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE O VALOR PAGO. VALOR INFERIOR AO PREÇO DE UMA ALUGUEL CORRESPONDE AO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. AFASTAMENTO DO TEMA 970 DO STJ AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Consiste a controvérsia em apurar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de danos matérias por atraso na entrega de imóvel comprado na planta, à medida que considerou inexistente a configuração dos danos morais.

É fato incontroverso que os réus não concluíram o empreendimento no prazo contratual, limitando-se a alegarem a ocorrência de caso fortuito e força maior que os impediram de adimplir pontualmente a sua obrigação.
Portanto, a controvérsia recursal reside na análise da exigência ou não de perdas e danos, como consequência do descumprimento da obrigação na forma contratada.

A Colenda Corte,
no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ - esclareceu que a cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, só será afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao locativo, situação caracterizada no presente caso, eis que as requeridas estipularam o percentual de 0,5% sobre o valor
efetivamente pago pelo cliente
, enquanto que a Jurisprudência do próprio STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já antecipado pelo cliente
.

Nesse sentido, para haja a aplicação do Tema 970 do STJ, a própria Corte Superiora exige que o percentual previsto na multa moratória seja equivalente ao valor de um aluguel comparado ao imóvel do contrato. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ (STJ Resp: 2025166 RS).

No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, os requeridos apelantes foram responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado, assim, o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas dos autores, na medida em que se viram privados da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido.

Recurso das partes requerentes conhecido e provido. Recurso das partes requeridas conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0024291-82.2014.8.14.0301

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM (10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA e PDG

REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES (
Adv.
Amando S. de M.

Cardoso Neto OAB/PA 20.451).

APELADO/APELANTE: RAIMUNDA DANTAS PEREIRA E TIAGO SANTOS

DE ALMEIDA (DEFENSORA PÚBLICA Jeniffer

de Barros Rodrigues Araújo).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelos requeridos
PDG REALITY S.A E PARTICIPAÇÃOES SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA

e pelos requerentes
RAIMUNDA DANTAS PEREIRA E TIAGO SANTOS DE ALMEIDA.
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que – nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por RAIMUNDA DANTAS PEREIRA E TIAGO SANTOS DE ALMEIDA - julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral
, no sentido de condenar os requeridos a indenização por danos materiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores para condenar os réus a lhes restituírem, em virtude do atraso na entrega do imóvel, os valores comprovadamente pagos com aluguel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do empreendimento (habite-se), acrescido de correção pelo IGPM, desde a data do pagamento e juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede de razões de apelação, as requeridas alegaram a impossibilidade de condenação em lucros cessantes e também a impossibilidade de cumulação de indenização dos referidos danos com multa penal moratória e, eventualmente, requer a redução dos danos materiais (ID 1369567 - Pág. 1-18).

Contrarrazões pugnando pela improcedência do Recurso de Apelação das requeridas (ID 1369570 - Pág. 14).

A parte requerente também interpôs Apelo, sob alegação de cabimento de danos morais pelo atraso desarrazoado na entrega da obra (ID 1369569 - Pág. 15).

Embora intimada, as partes requeridas não apresentaram contrarrazões ao Apelo (ID 1369583 - Pág. 11)

É o relatório.

Belém, 22 de setembro de 2023

Desa
.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos Recursos de Apelação.

As razões de decidir do presente voto servirão de fundamentação para os dois recursos, tendo em vista que as alegações das partes ventilam a mesma temática.

Consiste a controvérsia em apurar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais por atraso na entrega de imóvel comprado na planta, à medida que considerou inexistente a configuração dos danos morais.

Da leitura da Exordial, verifica-se que os autores afirmam ter assinado com os réus um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, cujo objeto era a unidade autônoma 304, Bloco 26, do empreendimento Jardim Bela Vida II (SPE Progresso),
localizado na Rodovia Tapanã
, Belém, que tinha como prazo para entrega a data de 31 de março de 2013, com possibilidade de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. Porém, até a data da presente Ação, os autores relatam que o imóvel não tinha sido entregue, apesar de afirmarem que cumpriram pontualmente suas obrigações.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram aos autos termo de compromisso de compra e venda de imóvel correspondente a uma unidade habitacional no Residencial Bela vida, em 23.07.2012, no valor de R$ 115.052.45, localizado na Rodovia Tapanã, com data de entrega para 31.03.2013, podendo ser prorrogado por mais 180 dias conforme cláusula sexta, item VII do instrumento contratual.

Assim, a considerar o prazo de180 dias de prorrogação para entrega da obra, tem-se que a data limite para o cumprimento da obrigação, consistente na entrega das chaves do imóvel, seria o dia 31.09.2013. A partir dessa data estará em mora o devedor, caracterizando o inadimplemento contratual que, por sua vez, enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo adquirente.

Nesse sentido,
é fato incontroverso que os réus não concluíram o empreendimento no prazo contratual, limitando-se a alegarem a ocorrência de caso fortuito e força maior que os impediram de adimplir pontualmente a sua obrigação. Portanto, a controvérsia recursal reside na análise da exigência ou não de perdas e danos, como consequência do descumprimento da obrigação na forma contratada.

DAS ALEGAÇÕES DOS REQUERIDOS SOBRE A NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES, NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.

A Sentença recorrida condenou os requeridos a restituição dos valores devidamente comprovados dos aluguéis pagos pelos requerentes durante o período de mora na entrega da obra, que compreende o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do empreendimento (habite-se).

As Empresas requeridas, ora apelantes alegam que não há comprovação, através da documentação carreada aos autos, de que os requerentes estão, de fato, efetuando o pagamento de aluguéis em razão da prorrogação do prazo de entrega do imóvel em questão e, por isso, não há falar em lucros cessantes.

Observa-se que, muito embora a Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de cabimento de Lucros Cessantes, na modalidade presumida,
in casu
o pedido estampado na Exordial não se se refere aos possíveis aluguéis que o recorrente deixou de ganhar (lucros cessantes), mas sim, aqueles efetivamente pagos, na modalidade de danos emergenciais, que consiste na restituição dos alugueres efetivamente pagos pelos recorrentes. Indenização que, nessa modalidade, por certo, exige-se comprovação, na forma do Código Civil.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu
, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Feitas as devidas considerações sobre as formas de indenização das perdas e danos devidos ao credor, na forma do Art. 402 do Código Civil, passo a análise dos fatos concreto e, de plano, vejo que não assiste razão a alegação de que, no caso dos autos, a ausência de comprovação dos aluguéis efetivamente desconfiguraria os danos emergentes, eis que nesse sentido os requerentes juntaram aos autos instrumento contratual de locação de imóvel, cujo valor do aluguel é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), devidamente assinado com registro cartorário. A ausência de juntada dos comprovantes de pagamento mensal dos alugueres não impede o reconhecimento do direito à restituição do dano, eis que, nesse sentido, a jurisprudência dominante entende que, quando a lesão está devidamente comprovada na fase de conhecimento e sendo a hipótese de procedência do pedido, a comprovação dos valores devidamente pagos deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do
quantum debeatur
. Até porque, na possibilidade de não ser comprovado a extensão dos danos (comprovante de aluguéis), prejuízo algum haverá para a parte condenada, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduz-se, a seguir.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL – IAA. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/1988. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO COM “DANO ZERO” OU “SEM RESULTADO POSITIVO”. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA LEI 4.870/1965. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (...)
Quando reconhecido o direito à indenização (na debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC.
6.
Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com “dano zero”, ou “sem resultado positivo”, ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (na debeatur).
7. A eficácia da Lei 4.870/1965, que previa a sistemática de tabelamento de preços promovida pelo IAA, estendeu-se até o até o advento da Lei 8.178/1991, que instituiu nova política nacional de congelamento de preços. 8. Resolução do caso concreto: inexistência de ofensa ao art. 333, I, do CPC, na medida em que o autor não comprovou a ocorrência de efetivo dano, necessário para fins de responsabilidade civil do Estado, por descumprimento dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei 4.870/1965. 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (STJ – Resp: 1347136 DF 2012/0207039-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/12/2013, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 07/03/2014).

Esse também é o posicionamento dessa Egrégia Corte e outros Tribunais Estaduais.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
RECURSO RESTRITO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL, PORÉM, RESERVOU PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO
. PEDIDO RECURSAL PARA REFORMAR A SENTENÇA E DEFINIR O VALOR LÍQUIDO E CERTO DE R$ 26.234,35 (VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. NÃO ACATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE GASTO COM A REFORMA (ART. 373 E 374 DO CPC). ORÇAMENTO É APENAS CÁLCULO APROXIMADO DO CUSTO NÃO SE PRESTA A FAZER PROVA DO VALOR EFETIVAMENTE APLICADO.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA – AC: 00077089320148140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/11/2019).

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
– Ocupação exclusiva de bens dos Espólio que obriga a indenização mesmo antes da partilha – Ação movida por herdeiros contra outro herdeiro para recebimento de alugueis referentes a sua parte ideal pelo uso exclusivo de bens do espólio – Um dos imóveis locado pelo inventariante – Aluguéis que devem ser pagos integralmente ao inventariante que prestará contas nos autos do inventário e não diretamente aos herdeiros antes da partilha – Demais imóveis utilizados pelo réu e sua família –Não se confunde a administração dos bens do Espólio, que se insere entre os deveres do inventariante (art. 618, II, CPC/2015), com a utilização dos bens em seu proveito e de familiares, como está evidenciado nos autos, do que decorre a obrigação de indenizar os demais herdeiros, na proporção das respectivas partes ideais –
Alugueis a serem apurados em liquidação de sentença
, sendo devidos desde a notificação extrajudicial com oposição expressa ao uso exclusivo – Recurso provido em parte (TJ-SP – AC: 10220910620188260562 SP 1022091-06.2018.8.26.0562, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 23/10/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2021).

ALEGAÇÃO DOS REQUERIDOS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.

Os requeridos alegam a ocorrência de
bis idem
caso se mantenha a condenação em danos materiais na forma de restituição de aluguéis pagos, pelo fato de já existir cláusula penal moratória de caráter indenizatório, para o caso de atraso na entrega da obra, consistente multa de 0.5% ao mês do valor antecipado pelo cliente.

Em análise ao instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que consta no item XXII, da Cláusula VI, a previsão de multa penal moratória no percentual de 0,5% ao mês do valor “
até então pago pelo cliente”
em caso de atraso na entrega da unidade imobiliária (ID 1369498 - Pág. 6).

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 970, decidiu sobre a impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção, pois entende que a multa estabelecida por atraso na obra tem a mesma natureza jurídica dos lucros cessantes, que objetiva a indenização por atraso na entrega do imóvel, logo deve ser evitada a condenação na forma de
bis idem
. Assim, entende o Sodalício que, independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos,
seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes.

Em síntese, entendeu a Colenda Corte que tanto a cláusula penal indenizatória quanto os lucros cessantes têm a mesma natureza jurídica, cujo objetivo é indenizar o cliente pelo atraso na entrega do imóvel, portanto, não poderiam cumular as duas formas de indenização, sob pena de
bis idem
.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo
, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (TEMA 970 STJ).

Porém, a Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Tema 970 STJ, esclareceu que a cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, deverá ser afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao valor locatício. Situação caracterizada no presente caso, eis que as requeridas estipularam o percentual de 0,5% sobre
o valor efetivamente pago
pelo cliente, enquanto a Jurisprudência do próprio STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 e 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já antecipado pelo cliente, conforme ementa a seguir transcrita.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra
, estabelecida em valor equivalente ao locativo
, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1498484 DF 2014/0306634-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019)

Especificamente, no tocante, a previsão contratual de percentual a incidir apenas sobre
o
valor pago pelo cliente
e não
sobre
o valor total do imóvel
a Colenda Corte se manifestou no sentido de que a previsão de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor pago
se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do
valor do bem
, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

Assim, para haja a aplicação do Tema 970 do STJ, a própria Corte Superiora, em julgamentos posteriores, exige que o percentual previsto na multa moratória seja equivalente ao valor de um aluguel comparado ao imóvel do contrato. Caso contrário,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ
(STJ Resp: 2025166 RS).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.7. Recurso especial provido (STJ – Resp: 2025166 RS 2022/0282788-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 16/12/2022).

No tocante aos índices percentuais que servem de referência para o valor dos lucros cessantes, a Colenda Corte adota o valor de 0,5% (meio) por cento, mensalmente, sobre o valor atualizado do imóvel e não somente sobre o valor pago pelo cliente. Afinal, caso a entrega do bem atrase e ele tenha que alugar imóvel para morar, entende a Colenda Corte que o valor, estimado, de um aluguel corresponde, geralmente, a 0,5 (meio) do valor total do imóvel, veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Resp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. 4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no Resp: 1710524 SP 2017/0299705-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 14/08/2020).

Nesse sentido, decisão desta turma, nos autos do proc. 50140859820174047100, em sessão de 20/03/2018, consolidou entendimento de que ainda que não comprovados os danos decorrentes de gastos com aluguel de imóvel, deve ser arbitrada indenização em 0,5% do valor do atualizado de aquisição imóvel por mês de atraso da obra a título de dano emergente (STJ – Resp: 2037928, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 03/08/2023).

Logo, se não pode haver a cumulação dos institutos indenizatórios (lucros cessantes e multa penal por atraso), sob pena de
bis idem
, os dois institutos devem ser equivalentes quanto ao resultado econômico, o que não é o caso dos autos, em que a multa por atraso a beneficiar o cliente incide somente
sobre o valor pago e não sobre o valor total do imóvel
, como no caso do Lucro cessante. Assim, muito embora o instrumento contratual preveja cláusula moratória para os casos de atraso na entrega do imóvel, que em tese já serviria de indenização ao consumidor, tem-se que tal valor não se mostra compatível com o preço de aluguel de um imóvel nas mesmas condições daquele contratado. Situação que impõe a manutenção da condenação em lucros cessantes, conforme estipulado na Sentença.

DA ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERENTE SOBRE O CABIMENTO DE DANOS MORAIS.

Compulsando os autos, verifica-se que não consta juntada do termo de HABITE-SE ou qualquer outra informação sobre afetiva entrega das chaves do apartamento, seja no momento processual da Contestação ou mesmo da Apelação. Assim, conclui-se que o atraso injustificável se dilata por mais de ano, situação capaz de frustrar as expectativas dos adquirentes, que, por si só da causa ao pagamento de dano moral - Deve-se lembrar que a lei civil impõe a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa danos a outrem, ainda que de caráter exclusivamente moral. Sabe-se que são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, a apelante foi responsável pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado assim o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas da autora, na medida em que ela se viu privada da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido.
Com efeito, data vênia, essa situação é capaz de lhe causar dano moral indenizável, visto que provoca angústia, adiamento de planos, com consequente frustração decorrente da conduta da parte ré, trazendo à autora profundo mal-estar e abalo psicológico.

Em harmonia aos julgados anteriores dessa Egrégia Corte, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de servir, pedagogicamente, como desestímulo para repetição de novas condutas ilícitas.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial.
Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica júri (TJ-PA - AC: 01025809220158140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0431648-77.2016.8.14.0301 APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA APELADOS: SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: Des. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO. NA ENTREGA DO IMÓVEL – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - DANO MORAL CARACTERIZADO –
DEVER DE INDENIZAR –QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de envolvimento no negócio jurídico (TJ-PA 04316487720168140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Tendo em vista a relação contratual entre as partes,
os juros de mora sobre os danos morais terão como termo inicial a citação, na forma do Art. 405 do Código Civil e como índice a taxa Selic. Já a correção monetária, deverá adotar o índice da taxa Selic, a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação das requeridas e NEGO-LHES PROVIMENTO, à medida que conheço do Recurso de Apelação das requerentes e DOU-LHES PROVIMENTO para arbitrar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação retro.

Sobre os danos morais deverá incidir juros de mora com índice da taxa Selic, a partir da citação, na forma do Art. 405 do Código Civil. Já a correção monetária, deverá adotar o índice da taxa Selic, a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Tendo em vista a sucumbência mínima das partes autoras, pois declinaram apenas quanto ao valor do dano moral, os requeridos

SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES devem arcar com o ônus total dos honorários advocatícios, conforme previsão do Parágrafo único do Art. 86 do CPC/2015. Ainda, em virtude do trabalho adicional do causídico dos requerentes em sede de Apelação, majoro o ônus dos referidos honorários de 10% para 15%, cujo valor deve ser distribuído igualmente entre os dois réus.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 25/10/2023